Tribunal: TJDFT
Processo: 0703659-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0703659-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA II - LONG BEACH REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANO FLAVIO DE CARVALHO RAMOS AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA II - LONG BEACH BLOCO A DECISÃO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO E ANTECIPAÇÃO PARCIAL DA TUTELA RECURSAL Trata-se de pedido de reconsideração da decisão por meio da qual indeferi a antecipação da tutela recursal para impedir o corte no fornecimento de água do condomínio agravante. Para tanto, alega que: 1) a diferença de consumo decorrente de defeito na torneira relatado pela Caesb se refere ao Bloco A (agravado), que em nada afeta a área geral (condomínio agravante); 2) o Bloco A possui uma torneira vinculada ao hidrômetro da área geral, o que tem gerado vultosas faturas recebidas pelo condomínio agravante; 3) a lide em questão demandará tempo, pois será necessária perícia para provar que as leituras dos serviços, embora cobradas da área geral (condomínio agravante), na verdade pertencem ao Bloco A (agravado) e, neste ínterim, possivelmente haverá a suspensão do fornecimento de água, conforme aviso de corte anexado, acarretando prejuízos imensuráveis ao condomínio, que não é o devedor. Requer seja reconsiderada a decisão exarada, concedendo-se a liminar para impedir a suspensão do serviço da Área Geral, inscrição 847760-4, até decisão terminativa nos autos principais. Com razão parcial. No caso, ainda que a questão demande esclarecimentos técnicos para que se possa chegar à conclusão de que as leituras dos serviços que estão sendo cobradas da área geral, na verdade, são de responsabilidade do Bloco A (agravado), o agravante junta aos autos Ordem de Corte recentemente emitida pela Caesb, demonstrando o risco de dano grave e iminente aos moradores do condomínio diante da possibilidade de suspensão do fornecimento de água. Por sua vez, não há risco de dano inverso à Caesb com a suspensão da ordem de corte ao menos até que seja instaurado o prévio contraditório e esclarecidas as questões relativas ao vazamento apontado no Relatório Técnico e à ligação da torneira do Bloco A ao hidrômetro da área geral do condomínio agravante. Ante o exposto, acolho o pedido de reconsideração e, com a mais elevada vênia, defiro parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar à Caesb que se abstenha de suspender o fornecimento de água da Área Geral do Condomínio agravante (inscrição 847760-4), ao menos até que seja instaurado o contraditório nestes autos. Confiro à presente decisão força de mandado. Comunique-se, COM URGÊNCIA, o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator